Tribunal: TJSP
Processo: 2111280-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência de pronunciamento acerca do pedido de gratuidade judiciária e inversão do custeio da prova pericial - Vícios existentes – Hipótese em que o exame da documentação colacionada não permite vislumbrar a hipossuficiência financeira deduzida – Precedentes – Eventual inversão do ônus da prova não implica, necessariamente, na inversão do custeio dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência de pronunciamento acerca do pedido de gratuidade judiciária e inversão do custeio da prova pericial - Vícios existentes – Hipótese em que o exame da documentação colacionada não permite vislumbrar a hipossuficiência financeira deduzida – Precedentes – Eventual inversão do ônus da prova não implica, necessariamente, na inversão do custeio dos honorários - Embargos declaratórios acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2111280-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
SPAZIO
ILLUMINARE,
é
embargado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111280-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6017
2
VOTO No: 6017
EDCL.No: 2111280-78.2019.8.26.0000/50000
COM. : INDAIATUBA (1a V.C.)
EGTES. : CONDOMÍNIO ILLUMINARE
EBDO. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão Ausência de
pronunciamento acerca do pedido de gratuidade judiciária e
inversão do custeio da prova pericial - Vícios existentes Hipótese
em que o exame da documentação colacionada não permite
vislumbrar a hipossuficiência financeira deduzida Precedentes
Eventual inversão do ônus da prova não implica, necessariamente,
na inversão do custeio dos honorários - Embargos declaratórios
acolhidos, sem efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
85/90, que deu provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta o embargante que o pronunciamento colegiado
padece de omissão, porquanto não apreciou o pedido de gratuidade em relação à perícia ou,
subsidiariamente, pela inversão do custeio da prova pericial, pugnando pelo acolhimento
dos embargos.
Recurso tempestivo.
Manifestação da parte embargada (fls. 23/24).
É a síntese do necessário.
Os embargos merecem acolhida, porquanto existente o vício
alegado.
Consoante preconiza o art. 1.022, do Código de Processo
Civil, os embargos só encontram adequação quando for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
No caso, o Embargante se insurge contra a ausência de
pronunciamento acerca do tema envolvendo a benesse da gratuidade postulada, bem como
o silencia sobre o pleito subsidiário de inversão do custeio da prova.
De fato, o Aresto questionado silenciou a respeito das
pretensões deduzidas.
No que concerne à gratuidade judiciária almejada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111280-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6017
3
irresignação não merece vingar.
Consoante preconiza o art. 98, do Estatuto Processual vigente,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ainda sobre a matéria, a redação do § 5o, do sobredito
dispositivo legal estabelece que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou
todos os atos processuais.
Todavia, consoante estabelecido no entendimento sumulado
acima e conforme a previsão do § 3o, do art. 99, do CPC, a pessoa jurídica deverá
comprovar hipossuficiência deduzida.
Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já havia
editado a Súmula no 481, verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Na espécie, a documentação anexada, consubstanciada em
demonstrativos de receitas e despesas do condomínio postulante, não permite vislumbrar a
alegada incapacidade financeira, notadamente considerando o saldo existente ao final de
cada mês (set./2019 = R$ 133.379,05; out./2019 = R$ 151.853,94; nov./2019 = R$
119.982,09; dez./2019 = R$ 12.150,39).
Ademais, causa estranheza o fato de o Agravante alegar que embora
tenha, “em tese”, saldo no valor de R$ 123.150,39 e que deste valor devem ser subtraídas
diversas despesas (pintura, contratação de assistente técnico, conta de água, manutenção do
salão de festas, fundo de reserva, etc), mas asseverar que não tem condições de arcar com
as despesas processuais, dentre as quais se insere a verba honorária do perito.
A propósito, por sua relevância ao desate da questão, observa-se que
o condomínio postulante destinou o montante de R$ 34.765,02 para pagamento da
contratação do assistente técnico (fls. 27) e ao mesmo tempo, assevera não ter condições de
arcar com os honorários do Perito Judicial, circunstância que tangência a litigância
temerária, do que fica advertido o Recorrente.
Apreciando casos semelhantes, confira-se como se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111280-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6017
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - “NOTIFICAÇÃO JUDICIAL” -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Decisão que
indeferiu o pedido de concessão total dos benefícios da gratuidade
judicial Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas,
desde que fique comprovada a sua incapacidade de arcar com os
encargos processuais. Documentação que não comprova a
hipossuficiência alegada. O simples fato de estar em recuperação
judicial não é indicativo, por si só, de hipossuficiência. Em verdade,
esse fato demonstra a viabilidade econômica e financeira no
prosseguimento das atividades da empresa. Artigo 98 do Código de
Processo Civil - Decisão não reformada. Recurso desprovido. Agravo
de
Instrumento
no
2261022-17.2018.8.26.0000,
Rel.
RODOLFO
PELLIZARI, j. 21.02.2019.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pessoa Jurídica - Ativa - Necessidade
de comprovação de insuficiência de recursos - Não demonstração -
Precedentes do STF e STJ - Ausência de previsão legal para o
diferimento do pagamento da taxa judiciária - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 213169094.2018.8.26.0000, Rel. Alcides
Leopoldo, j. 10.01.2019.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa jurídica
Não comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício -
Decisão mantida - Recurso não provido. Agravo de Instrumento no
2085904-27.2018.8.26.0000,
Rel.
José Carlos Ferreira Alves, j.
19.12.2018.
Justiça Gratuita - Pessoa jurídica - Admissibilidade - Necessidade,
entretanto, de demonstração das alegadas dificuldades econômicas
Crise financeira da agravante que, por si só, não demonstra a
hipossuficiência Hipótese em que não há prova suficiente a esse
respeito
-
Recurso
improvido.
Agravo
de
Instrumento
no
2236125-22.2018.8.26.0000, Rel. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.
5.12.2018.
Não diverge dos precedentes acima o pronunciamento desta Colenda
8a Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA
JURÍDICA - Necessidade de comprovação da ausência de condições
financeiras para arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios Artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ
Hipossuficiência
não
comprovada

Indeferimento
mantido
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Agravo de Instrumento
no 204446196.2018.8.26.0000, Rel. Alexandre Coelho, j. 12.12.2018.
Portanto, evidentemente não se trata de negar acesso à justiça ou de
criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas sim de fiscalizar a
efetiva e correta aplicação de tão importante benefício, infelizmente banalizado por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111280-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6017
5
grande número de postulações desprovidas de fundamento.
Indefere-se, pois, o benefício pretendido.
No que concerne ao pedido subsidiário de inversão do custeio da
prova pericial, não colhe melhor sorte o Agravante.
É que até mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, tal
circunstância, não implica, necessariamente, na alteração do custeio da prova.
A respeito do tema, confira-se o voto da Ministra Nancy Andrighi
no julgamento do REsp 443.208/RJ: “O Código de Defesa do Consumidor possibilitou
a inversão do ônus da prova para facilitar o direito de defesa do consumidor, que se
encontra em posição desprivilegiada em relação ao fornecedor. Isso porque, em
muitos casos, a produção probatória pelo consumidor seria impossível em virtude de
deficiências técnicas, do desconhecimento de dados específicos sobre o produto ou
serviço consumido ou mesmo da impossibilidade econômica de custeá-la. No entendo,
constatada a hipossuficiência do consumidor e determinada a inversão do ônus da
prova, não se pode imputar ao fornecedor a responsabilidade pelo pagamento das
despesas decorrentes de sua produção. Na verdade, o deferimento do pedido de
inversão do ônus da prova implica, tão-somente, na transferência ao fornecedor da
obrigação de provar o seu direito para elidir presunção que passou a viger em favor
do consumidor. Assim sendo, na hipótese de inversão do ônus da prova, não é o
fornecedor responsável pelo pagamento da prova requerida pelo consumidor.
Contudo, há de sofrer as consequências processuais por não produzi-la”.
No mesmo sentido: REsp 466.604-RJ, Rel. Min. Ary Pargendler e
REsp 579.944-RJ, 3a Turma, REsp 402.399-RJ, Rel. Min. Pádua Ribeiro, REsp 510.327-
SP, Rel. Min. Barros Monteiro.
Ademais, à luz do que preconiza o art. 95, do Diploma Processual
vigente, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando
a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, restando
incontroverso que houve pedido expresso de produção da prova pericial na peça vestibular
(fls. 78 dos autos de origem) .
Destarte, não há como vingar a pretensa inversão do custeio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111280-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6017
6
perícia.
Desta feita, ficam acolhidos os embargos para suprir a omissão
apontada, sem efeito modificativo.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)